Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-45.1992.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000242-45.1992.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDIR CORREA DA SILVA - CPF: 232.848.209-06 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCOS IVAM PERAZZA - CPF: 106.905.901-30 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), ESTER MARANHA CUPINI - CPF: 138.763.921-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESÍDIA DO EXEQUENTE – COMPROVADA - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MANIFESTADA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 921 §5o DO CPC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SEM ÔNUS ÀS PARTES - RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – Na execução embasada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses. Art. 59 da Lei 7.357/85; art. 206-A do CC e Súmula 150 do eg. STF.

II – Incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

III – Ante a inércia da exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

IV – Após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

V – Sentença parcialmente reformada. Recurso Conhecido e Provido em Parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000242-45.21992.8.11.0005 interposto por BANCO DO BRASIL SA contra sentença proferida em “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” apresentada por MARCOS IVAM PERAZZA e Outros, aviada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada pela ora recorrente, junto a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 94163977, o magistrado a quo julgou a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487, inc. II do Código de Processo Civil, declarou extinto o processo diante da ocorrência da prescrição intercorrente. Condenou a exequente nas custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixados em 10% do valor da execução.

Em suma, aduz a recorrente em recurso de apelação sob ID. 96903620 que incabível a aplicação da prescrição intercorrente no caso em tela, haja vista que o exequente jamais demonstrou ânimo de abandono, manifestando-se sempre que necessário e diligenciando no melhor andamento do feito.

Que inobstante tenha manifestado nos autos pelo cadastramento do advogado do exequente às fls. 344 (ID 49243954 - Pág. 164), o Banco não foi intimado a manifestar sobre a Exceção de Pré- executividade aviada pelos excipientes. Requer seja declarados nulos os atos processuais bem como a sentença cassada, a determinar o prosseguimento do feito.

Sustentou que em momento algum, ficou configurada inércia do Banco, ora apelante. Que a demora do Judiciário em impulsionar os feitos em tramite não pode ser imputada às partes.

Alegou que decorrido longo tempo desde a propositura da ação, todas as medidas tem sido tomadas para localização de bens dos apelados, e essa demora do Judiciário não pode acarretar em um reconhecimento de prescrição, como é visto no presente caso dos autos.

Contestou a condenação em custas e honorários sucumbenciais em aplicação do princípio da causalidade.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação cível, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito executivo. Subsidiariamente requer caso seja mantida o reconhecimento de prescrição intercorrente, seja condenado o executado aos ônus sucumbenciais visto ser ele o causador da execução.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 108595197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000242-45.21992.8.11.0005 interposto pela empresa BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida em “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” aviada pelos executados VALDIR CORREA DA SILVA e outros, em ação de execução, em trâmite junto a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

A demanda de Execução foi proposta em março de abril/1990 pelo Banco exequente, em busca de satisfação/quitação das Cédulas Rurais e Hipotecária no 8601422-6 e no 87/01040-2, emitido em 29/12/1986 e 28/10/1987, respectivamente, no valor total da execução à época de Cr$ 2.740.819,38 (dois milhões, setecentos e quarenta mil, oitocentos e dezenove
cruzeiros
e trinta e oito centavos).

Em análise do andamento do feito, pela manifestação da parte exequente, e todo o seu trabalho processual a fim angariar citação dos exequentes, para posteriormente encontrara bens penhoráveis a satisfação de seu crédito manifestado em título executivo extrajudicial – Cédula Rural Hipotecária, vejo das suas alegações recursais que não devem prosperar, PELO MENOS EM PARTE, ante os termos e fundamentos da sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrida nos presentes autos. Senão vejamos.

Deveras, dos autos vejo que de fato restou configurado a prescrição intercorrente do título executivo, pois temos em primeiro momento que no dia 15/03/2017 foi proferida a decisão ID. Num. 49243954 - Pág. 173 que determinou a intimação da parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, sendo que, face à inércia da parte autora (IDs. Num. 49243954 - Pág. 174/176), o processo foi remetido ao arquivo provisório em 27/06/2017, consoante decisão ID. Num. 49243954 - Pág. 176.

À pedido do exequente foram os autos desarquivado em 06/10/2020, com registro no sistema em 13/11/2020 (ID n o 175319652) como habilitados os advogados José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081/A MT e Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A MT:

Certifico que o movimento "Certidão", de 13/11/2020, foi disponibilizado no DJE no 10860, de 17/11/2020 e publicado no dia 18/11/2020, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081/A MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A MT, representando o polo ativo.

Após isso, a despeito de reiteradamente intimação do exequente a manifestar o interesse no prosseguimento da demanda, nada manifestou.

E mesmo após a apresentação dos executados a Exceção de Pré-Executividade em 01/12/2020, com a intimação do juízo ao patrono do autor para manifestar acerca da exceção (ID no 175319662), quedou o exequente inerte.

Novamente, em intimação do exequente em 05/julho de 2022, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, atualize o valor da execução e requeira o que entender pertinente visando o prosseguimento do feito, a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo.

Desta feita, com razão o juiz
a quo
ao julgar a
presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487, inc. II do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente do título executivo.

Saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema:

"O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição.” (Instituições de direito civil; vol. I)

Funda-se a prescrição no fato de não poder a sociedade permitir que demandas fiquem eternamente em aberto. Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor, como elucida com propriedade Sílvio de Salvo Venosa: "
Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência.
” (Direito Civil, Parte Geral, 4a ed., Ed. Atlas, p. 629).

A Súmula no 150 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Colho jurisprudência recente do c. STJ a respeito do caso a manter coerência entre os julgados de nossos tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural).

2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Hipótese em que, segundo diretrizes pelo acórdão paradigma – ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (Recurso Especial no 1.743.524- SP - Rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim resta evidente que contados os tempos em que o processo permaneceu arquivado provisoriamente desde o ano de 2017, até o seu desarquivamento em 06/10/2020, e ainda até a data de 2022, sem qualquer manifestação do exequente em busca de efetivamente encontrar bens penhoráveis dos executados, vejo que de fato ocorreu a desídia da parte em prazo superior àquele atinente a prescrição do título – 3 anos.

Dos autos vejo que, no proceder processual coube bem o MM. Juízo de primeiro grau oportunizar por intimação, ao credor-exequente prazo a fim de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, situação essa não atendida.

Portanto, ante a inércia do exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

Não pode prosperar tese de apelação do recorrente de reforma de sentença pois escorreita em seu
decisum
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que
é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo
. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Da mesma forma, revela-se dispensável a intimação do advogado acerca da decisão que envia os autos da execução ao arquivo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 150/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ARQUIVAMENTO E BAIXA DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA. 1. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, como insurgência que se funda na verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, demanda inafastável incursão no universo fático-probatório. Cediço é, porém, que não pode este Superior Tribunal de Justiça atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula no 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (cf. AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019; REsp 1786709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019).
2. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula no 150/STF)
,
bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos
(cf. REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1475017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

Verifica-se que passados mais de 4 (quatro) anos do arquivamento do feito em 2017 até o ano de 2021, o processo tornou-se fulminado pela prescrição intercorrente. Nesse sentindo não há sequer falar em necessária intimação pessoal do credor, e este permanecer inerte para se configurar a prescrição intercorrente.

A despeito da alegação recursal de que a intimação do juízo não foi devidamente direcionada aos patronos do Banco, não obsta no reconhecimento da prescrição intercorrente ante a constatação nos autos da manifestação da parte em buscar efetivamente a satisfação de seus interesses executórios. Consubstanciado esta o silêncio/inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (Súmula no 150/STF).

CONTUDO, ante a arguição recursal do recorrente quanto a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, VEJO QUE O ARGUMENTO MERECE PROSPERAR, pois a despeito da sentença recorrida ter condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência do eg. STJ orienta que, extinta a execução por prescrição intercorrente, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios DEVEM SER INTEGRALMENTE ARCADOS PELA PARTE EXECUTADA, com base no princípio da causalidade:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção, extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1659982/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Desta sorte, vejo que o MM. Juízo de piso não bem observou jurisprudência pacífica do STJ a respeito da orientação ao princípio da causalidade que uma vez verificada a prescrição intercorrente, não deve a sucumbência recair sobre o exequente, uma vez que não pode o devedor, diante da busca por bens por parte do credor, ser beneficiado pelo não cumprimento de sua obrigação pactuada em título executivo.

O arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, em tais casos implicaria em dupla punição.

Desta forma, após a alteração do artigo 921, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil (CPC) pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (RECURSO ESPECIAL No 2.025.303 – DF, Terceira Turma STJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI)

Destarte, em via de fazer valer o princípio da causalidade e jurisprudência pacífica do STJ acerca do caso, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

Isso posto, CONHEÇO recurso de apelação da exequente e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar sentença, a tão somente decotar do decisum a condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024